Tribunal: CARF
Processo: 13964.001054/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO EM SPA E CASA DE REPOUSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual do imposto de renda os pagamentos realizados a título de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte e seus dependentes se restar comprovado que os pagamentos efetuados atendem os requisitos legais para dedutibilidade dos valores pagos.
A despesa de internação em SPA Hotel e casa de repouso, só poderá ser deduzida se o referido estabelecimento se enquadrar como estabelecimento hospitalar, cumpridas as exigências regulamentares e com registro certificado junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando restarem desatendidos os requisitos legais a motivar a respectiva dedução.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13964.001054/2008-10
ACÓRDÃO
2001-007.368 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO GHIZZO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO EM SPA E CASA DE
REPOUSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual do imposto de renda
os pagamentos realizados a título de despesas médicas efetuadas pelo
contribuinte e seus dependentes se restar comprovado que os pagamentos
efetuados atendem os requisitos legais para dedutibilidade dos valores
pagos.
A despesa de internação em SPA Hotel e casa de repouso, só poderá ser
deduzida se o referido estabelecimento se enquadrar como
estabelecimento hospitalar, cumpridas as exigências regulamentares e com
registro certificado junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde - CNES.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando restarem desatendidos
os requisitos legais a motivar a respectiva dedução.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.368 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.001054/2008-10
2
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 19/22):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 03/06), na qual foi apurado o valor do
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 2.531,09, código de
receita 2904, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao
ano-calendário
de
2006,
motivado pela glosa de dedução indevida
de despesas médicas o valor de R$ 10.390,00, em razão da Clínica Estância do
Lago, CNPJ no 79.034.484/0001-40, não ser estabelecimento hospitalar.
O contribuinte apresenta impugnação (fl. 01), na qual alega que a Clínica Estância
do Lago Ltda., inscrita no CNPJ 79.034.484/0001-40, tem sua sede social a Rua
Pedro Teixeira Alves no 930, município de Almirante Tamandaré - PR. Que os
serviços prestados, conforme descrição em Nota Fiscal n° 6343, 6331, 6335, 6370
emitidas, foram para internamento para tratamento de saúde. A
atividade desenvolvida é a de prestação de serviços médicos e hospitalares,
conforme Clausula Segunda de seu Contrato Social (documento anexo). Cita que o
Alvará de Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Almirante
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.368 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.001054/2008-10
3
Tamandaré-PR para a Clínica é para o ramo de atividades de prestação de
serviços médicos e hospitalares.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 16/02/2012 (fls. 26), o contribuinte, em 15/03/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 27/38), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que
Clínica Estância do Lago realiza tratamento médico e presta serviços hospitalares, conforme aliás
se depreende de seu contrato social, do alvará emitido pela Prefeitura Municipal de Almirante
Tamandaré/PR e das notas fiscais apresentadas, calhando aqui a aplicação do princípio da verdade
material, cuja boa-fé restou demonstrada. Alega ainda a natureza confiscatória da multa de ofício
aplicada, calhando em sua redução ao patamar de 20%. Cita jurisprudência administrativa e
judicial a justificar as pretensões recursais. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado, ou subsidiariamente, seja a multa reduzida ao percentual de 20%, segundo o recente
entendimento do STF.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/43.
Em 02/04/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal, a
partir de 03/01/2014, passou a integrar a 2a Turma da CSRF, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 45), sendo-me distribuído em 02/05/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.368 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.001054/2008-10
4
O litígio recai sobre a glosa da despesa médica paga à Clínica Estância do Lago Ltda.,
no valor de R$ 10.390,00, apurada em sede de revisão da DAA/2007 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada.
Inicialmente, pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre a despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado o cumprimento dos
requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os documentos
subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos
pagamentos e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas realizadas e dos dispêndios efetuados,
quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que as alegações recursais, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 19/22) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 3/6), não há como prosperar a pretensão recursal.
E, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas alegações
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória, sendo certo que Hotel SPA não se enquadra como
prestadora de serviços hospitalares, cujo estabelecimento sequer encontra-se registrado no CNES,
portanto não passível de dedução, nos termos da legislação vigente – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 21/22), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12,
I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF)
No que tange à glosa das despesas médicas referentes à Clínica Estância do Lago
Ltda., pretende o contribuinte que sejam admitidas como dedutíveis. No entanto,
não há como acatar essa pretensão, por se tratarem de pagamentos feitos a
estabelecimento do tipo clínica de repouso (SPA HOTEL).
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.368 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.001054/2008-10
5
A Clínica Estância do Lago Ltda não é um hospital, mas sim um SPA Hotel,
conforme informações disponíveis no próprio sítio da empresa na internet
www.dolagospa.com.br: Aqui, o conceito de spa foi ampliado, constituindo
clínica de tratamento para emagrecimento, controle do diabetes, da depressão e
do stress. Reunindo uma equipe multidisciplinar, o Spa Hotel DoLago oferece um
atendimento personalizado e integral para a necessidade de cada hóspede. Aqui,
o hóspede cuida de sua saúde e aproveita seus momentos de férias com
atividades de lazer ou desfruta de dias maravilhosos, e longe do agito das
grandes cidades, retornando à rotina com mais energia, vivacidade e equilíbrio.
Fato é que a Clínica Estância do Lago Ltda, não está, nem nunca esteve
cadastrada como unidade hospitalar, clínica ou estabelecimento de saúde, mas
sim como ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CNAE 86.50.0.99), como mostra a situação
cadastral junto ao sistema CNPJ da Receita Federal, o que não se confunde com a
atividade hospitalar.
E
mais,
consulta
na
internet, no sítio do Ministério da Saúde (http://cnes.datasus.gov.br) mostra que
a Clínica Estância do Lago não está, nem nunca esteve, cadastrada no CNES
como estabelecimento hospitalar, apesar da Portaria no 376, de 03 de outubro
de 2000, emitida pela Secretaria de Assistência à Saúde, do Ministério da Saúde,
determina em seu artigo 2o que todos os estabelecimentos de saúde devem se
cadastrar no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES.
A ausência de cadastro junto ao CNES, mesmo quando este cadastro passou a
ser
obrigatório
para
todos
os
estabelecimentos
hospitalares
(independentemente de prestarem ou não serviços para o SUS) em 2000,
corrobora que a Clínica Estância do Lago Ltda. não é, nem nunca foi um hospital.
Assim, os pagamentos efetuados à Cínica Estância do Lago Ltda., não estão
enquadrados nas hipóteses referidas na alínea “a” do inciso II do art. 8o da Lei
9.250, de 1995 e, portanto, não são passíveis de dedução.
De fato. Aplicando a legislação de regência, deve-se ter em mente que despesas de
internação em estabelecimentos que prestam serviços que possam eventualmente ser
considerados necessários em tratamentos médicos, somente serão dedutíveis a título de
hospitalização se o aludido estabelecimento se enquadrar nas normas editadas pelo Ministério da
Saúde, mesmo tendo licença de funcionamento emitida pela autoridade municipal.
Não obstante, e como bem fundamentado na decisão recorrida, em consulta ao
CNPJ o referido estabelecimento encontra-se registrado com o código e descrição da natureza
jurídica de “Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente (CNAE
86.50.0.99)”, além do fato, repisa-se, de não estar cadastrado no CNES, o que reafirma sua
natureza não hospitalar.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.368 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.001054/2008-10
6
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, correto é o procedimento fiscal, tudo em conformidade com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Em relação à multa de ofício, vale salientar que sua incidência à base de 75%
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la por força do dever funcional, segundo o art. 142 do
CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal.
No que tange à suposta natureza confiscatória da multa aplicada, inclusive violando
princípios constitucionais conforme aventado, nada a prover. Como é sabido, este CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás,
também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Cabe ressaltar, outrossim, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na dicção exata do art. 142 do
CTN, cabendo ao Fisco promover a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 51
DF CARF MF
Original